Tribunal: TJDFT
Processo: 0722262-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. REGULARIDADE. COBRANÇA. INOBSERVÂNCIA. ARTIGO 373, I, DO CPC. divergência. certidão. lei no 12.007/2009. consolidação. dívida. inocorrÊncia. dano moral. PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em desfavor de pessoa jurídica prestadora de serviço, objetivando a declaração de inexistência de débitos e a condenação ao pagamento de danos morais.
2. A emissão da declaração de quitação anual de débitos da Lei no. 12.007/2009 não é prova constitutiva do direito do autor (art. 373, I, do CPC) se não compreender o período da dívida discutida no caderno processual.
3. Indevida a reparação por danos morais por suposta cobrança indevida, quando o réu apresenta defesa indireta devidamente corroborada por suporte fático apto a demonstrar fato extintivo do direito do autor.
4. Nos termos da interpretação do art. 85 e art. 86 do CPC, é proporcional a distribuição igualitária (pro rata) dos ônus sucumbenciais quando o pedido declaratório é provido e o condenatório não.
5. Recurso não provido.